Tribunal: TJES
Processo: 0005674-33.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005674-33.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAQUILA GOMES LIMA e outros

APELADO: JV MOTOR'S COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO COM DEFEITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL. NECESSIDADE DE VISTORIA ANTERIOR A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, “o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes [...]” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, Dje 22/04/2019).

2. Em que pese a irresignação, o simples indeferimento de pedido de produção de prova oral não implica em cerceamento de defesa quando esta prova visivelmente, não se faz necessária para o deslinde da questão, cabendo ao Julgador, como destinatário da prova, decidir aquelas necessárias ao julgamento do feito. Preliminar rejeitada.

3. Segundo a jurisprudência, “a relação estabelecida entre o adquirente de veículo automóvel por meio de financeiro bancário e o respectivo ente fornecedor do crédito atribui a este, sujeito na coligação contratual, a legitimidade passiva para responder pela demanda. Presente operação econômica que se projeta em coligação jurídica capaz de estabelecer uma cadeia de consumo emerge a responsabilidade solidária de todos esses fornecedores, seja do bem em si mesmo, seja do crédito.” (TJ-PR - APL: 00475284020188160014 PR 0047528-40.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 29/07/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2020). Preliminar rejeitada.

4. Nos casos de aquisição de automóvel com considerável tempo de uso, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em razão dos desgastes e defeitos decorrentes do uso natural do bem, cabe ao comprador averiguar o real estado do veículo, fazendo cuidadosa vistoria, a fim de constatar sua real conservação.

5. Deve o adquirente ter ciência de que, ao contrário do que ocorre na aquisição de veículo zero quilômetro, já houve desgaste do automóvel, o que exige maior cuidado de sua parte antes da celebração do contrato, para identificar possíveis peças e equipamentos que estejam precisando de substituição.

6. No caso, a aquisição do veículo com 07 (sete) anos de uso e cerca de 81.000 (oitenta e um mil) quilômetros rodados aliada à ciência e que estavam comprando veículo usado que apresenta desgastes naturais decorrentes do uso afastam a tese de que o surgimento de problemas provocou-lhes frustração ao abalo psicológico capazes de ensejar a configuração de danos morais.

7. ainda que se trate de relação de consumo, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, pois não restaram configurados vícios ocultos, mas desgastes naturais decorrentes da utilização anterior do veículo, não havendo que se falar na existência de produto defeituoso e tampouco na prática de ato ilícito pelas apeladas.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0005674-33.2019.8.08.0021

Apelantes: Waquila Gomes Lima e Alice Lino Lima

Apeladas: JV Motor’s LTDA. - ME e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 183/186 proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, na ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Waquila Gomes Lima e Alice Lino Lima contra JV Motor’s LTDA. - ME e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando as apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, de exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 190/196), Waquila Gomes Lima e Alice Lino Lima pretendem preliminarmente a nulidade da sentença sob argumento de ter ocorrido cerceamento do direito de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a oitiva do depoimento pessoal das partes. No mérito pretendem a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o veículo apresentou vícios mecânicos que comprometeram o uso do bem; (b) por estar na garantia, foi prestada assistência pela primeira apelada, no entanto, sem efetiva resolução do problema; (c) como o veículo foi comercializado com vícios ocultos, fazem jus às indenizações pleiteadas.

Contrarrazões apresentadas por JV Motor's LTDA. - ME às fls. 204/206, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A às fls. 207/223, na qual suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes [...]
” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, Dje 22/04/2019).

Em que pese a irresignação, o simples indeferimento de pedido de produção de prova oral não implica em cerceamento de defesa quando esta prova visivelmente, não se faz necessária para o deslinde da questão, cabendo ao Julgador, como destinatário da prova, decidir aquelas necessárias ao julgamento do feito.

Além disso, quando intimada para manifestar acerca da necessidade de produção de provas, quedou-se inerte (fl. 182).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
. É como voto.

Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

O art. 485, §3º do Código de Processo Civil estabelece que, na hipótese de legitimidade ou interesse processual, o juiz conhecerá de ofício da matéria em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, razão pela qual passarei a análise do apelo recursal.

Sustenta a apelada em suas contrarrazões recursais que é parte ilegítima para integrar o polo passivo da ação, uma vez que figurou meramente como prestadora de serviços, facilitadora do negócio jurídico que possibilitou os apelantes a comprarem o bem imóvel do primeiro apelado.

No entanto, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que “
a relação estabelecida entre o adquirente de veículo automóvel por meio de financeiro bancário e o respectivo ente fornecedor do crédito atribui a este, sujeito na coligação contratual, a legitimidade passiva para responder pela demanda. Presente operação econômica que se projeta em coligação jurídica capaz de estabelecer uma cadeia de consumo emerge a responsabilidade solidária de todos esses fornecedores, seja do bem em si mesmo, seja do crédito.”
(TJ-PR - APL: 00475284020188160014 PR 0047528-40.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 29/07/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2020)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO FINANCIAMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Reconhecimento.
Contratos coligados. Financiadora que se valeu da intermediação da alienante para concluir o financiamento. Transações que representam uma única operação econômica, não obstante sua autonomia formal. Rescisão do contrato de compra e venda que atinge o financiamento. Pertinência subjetiva para a demanda. Vícios incontroversos. Possibilidade de rescisão do contrato, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC. Sentença mantida. Honorária majorada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10091932120208260002 SP 1009193-21.2020.8.26.0002, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 09/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Por tais fundamentos, r
ejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
. É como voto.

Mérito

Apuro dos autos que os apelantes adquiriram em 06/07/2018 perante a concessionária JV Motor’s LTDA. - ME mediante contrato de financiamento com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, um veículo automotor seminovo, marca JAC MOTORS, J3, 1.4 MT, ano 2011, modelo 2012, cor preta, placa ODI 2037, com 81.000 Km rodados, pela importância de R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), cujo valor acrescido das taxas de registro veicular e contratuais totalizou a quantia de R$29.956,92 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Sustentam os apelantes que em 11/07/2018, dias após a compra, o automóvel começou a apresentar sinais de mau funcionamento em componentes vitais, comprometendo seu regular funcionamento e utilização do mesmo, e que, apesar das tentativas administrativas na solução dos problemas, a empresa apelada alegou que os problemas eram decorrentes do desgaste natural do veículo.

Em casos como o dos autos, em que ocorre a aquisição de automóvel com considerável tempo de uso, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em razão dos desgastes e defeitos decorrentes do uso natural do bem, cabe ao comprador averiguar o real estado do veículo, fazendo cuidadosa vistoria, a fim de constatar sua real conservação.

Nesses casos, deve o adquirente ter ciência de que, ao contrário do que ocorre na aquisição de veículo zero quilômetro, já houve desgaste do automóvel, o que exige maior cuidado de sua parte antes da celebração do contrato, para identificar possíveis peças e equipamentos que estejam precisando de substituição.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR. Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000210648952001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...] Veículo adquirido com mais de 15 anos de uso. Não há na petição inicial a descrição de quais foram os problemas que surgiram no veículo e que o fizeram "quebrar" várias vezes, com exceção da menção a uma solda mal feita. Fez-se necessário, pois, aferir dos documentos juntados os fatos do pedido, sendo possível extrair das notas fiscais e orçamentos que são legíveis, que os problemas apresentados no veículo são: alavanca, vela, bucha, anéis de bico, lubrificante, grafite em pó, limpeza de bobina, cabo ignição, bateria. Sentença de improcedência mantida. Compra de veículo usado com onze anos de uso. Desgaste natural que impunha à adquirente vistoria e avaliação prévia quanto ao risco do negócio, com mecânico de sua confiança. Itens trocados não cobertos pela garantia e cujo mau funcionamento não decorre de 'vício oculto', mas, sim, de desgaste natural advindo da antiguidade do bem, adquirido com mais de 15 anos de uso. Ausência de prova da prática de qualquer ato ilícito por parte dos réus. Indenizações indevidas. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10079032520218260005 SP 1007903-25.2021.8.26.0005, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 25/09/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2022)

Na análise do caso, no mesmo sentido foi o entendimento do magistrado de origem, vejamos:

“Consigne-se ainda que era necessário a prova que os supostos defeitos apresentados pelo veículo não decorriam de seu desgaste natural, notadamente pela sua aquisição no ano de 2018 de um automóvel fabricado no ano de 2011, com 81.000 Km, ou seja, ao tempo da aquisição já contava com 07 (sete) anos de uso e com quilometragem bem avançada.

É fato que veículos com muitos anos de uso, por mais bem cuidados que sejam, apresentam problemas mecânicos decorrentes do mero uso do automóvel, não podendo eles serem imputados ao vendedor, principalmente ao considerarmos a descrição dos produtos adquiridos para as reparos dos vícios alegados na inicial, que a meu sentir não recaem sobre vícios ocultos e sim meramente de manutenção periódica.

Assim, não se pode afirmar que vício do produto não se confunde com a deterioração normal de um automóvel, fato decorrente do uso normal do bem adquirido.

Não obstante isso, importante dizer ainda que não se desconheça que um veículo com anos de uso apresenta deteriorações, próprias de seu uso e, por isso, é adquirido no estado em que se encontra e, naturalmente, por preço reduzido”.

Justamente acerca de tal aspecto não vejo como dissentir da conclusão externada pelo magistrado de primeira instância no sentido de que “
quem adquire um veículo com anos de uso há de diligenciar para averiguar seu respectivo estado de conservação, não se mostrando razoável a pretensão de seu adquirente largamente utilizado no sentido de que o seu alienante suporte os custos do reparo do veículo ou promova a rescisão do contrato
”.

Isso porque, a aquisição do veículo com 07 (sete) anos de uso e cerca de 81.000 (oitenta e um mil) quilômetros rodados aliada à ciência e que estavam comprando veículo usado que apresenta desgastes naturais decorrentes do uso afastam a tese de que o surgimento de problemas provocou-lhes frustração ao abalo psicológico capazes de ensejar a configuração de danos morais.

Em verdade, assumiram os apelantes as consequências da aquisição do referido veículo, que, como visto, deveria ter sido por eles adequadamente vistoriado antes da realização do negócio jurídico, não havendo prova de má-fé das apeladas.

Da mesma forma, ainda que se trate de relação de consumo, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, pois não restaram configurados vícios ocultos, mas desgastes naturais decorrentes da utilização anterior do veículo, não havendo que se falar na existência de produto defeituoso e tampouco na prática de ato ilícito pelas apeladas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando o percentual da verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantendo suspensa a sua exigibilidade em virtude do deferimento do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.